Tribunal: CARF
Processo: 15586.720565/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720565/2016-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.613 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
HYDRIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC.
INCIDÊNCIA.
A falta de observação das condições e prazos para que se concretize o aumento
de capital, que motivou os adiantamentos, implica na caracterização dessas
operações como se mútuo fossem e as sujeita à incidência do IOF.
Os adiantamentos de recursos financeiros, sem remuneração, feitos por uma
pessoa jurídica a sociedade controlada, configuram operação de mútuo, e
sujeitam-se à incidência do IOF quando: a) entre a prestadora e a beneficiária
não haja comprometimento, contratual e irrevogável de que tais recursos se
destinem a futuro aumento de capital; e b) o aumento de capital não for
efetuado por ocasião da primeira AGE ou alteração contratual, conforme o
caso, que se realizar após o ingresso dos recursos na sociedade tomadora.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE
CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam
entregues ou disponibilizados ao mutuário. Portanto, ocorre o fato gerador do
imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por
meio de conta corrente, sendo irrelevante a existência de relacionamento entre
as pessoas jurídicas envolvidas.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente
de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Laércio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720565/2016-16
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

Cruz Uliana Junior, que dava provimento ao recurso voluntário, para afastar a incidência do IOF
sobre as operações classificadas pela recorrente como AFAC, caso devidamente comprovada a
integralização do capital nas controladas, com a respectiva escrituração contábil. Vencida a
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, que dava provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Marcos Antonio Borges, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de auto de infração para exigência de Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), referente a fatos
geradores ocorridos nos anos de 2012 a 2014, no valor total (incluídos juros de mora e
multa de ofício) de R$ 13.893.008,99.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Do Termo de Verificação Fiscal de fls. 775/791, parte integrante do mencionado auto de
infração, extraem-se, em síntese, as seguintes informações.
A empresa fiscalizada Juruena Participações e Investimentos S/A, doravante
JURUENA, é controladora de Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH, construídas no
Mato Grosso entre os anos de 2009 e 2011.
A JURUENA é sociedade anônima fechada e tem como atividade econômica o CNAE
64.62-0/00 – Holdings de instituições não financeiras.
Informa o agente fiscal que os procedimentos iniciais de fiscalização revelaram fortes
indícios de irregularidades tributárias, a saber: falta de recolhimento de IOF sobre
"empréstimos" às pequenas centrais hidrelétricas (PCH).
Segundo a autoridade fiscal, esses empréstimos, tributáveis pelo IOF, ocorreram de duas
formas: empréstimos disfarçados de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital
(AFAC) e empréstimos na modalidade conta corrente entre a controladora JURUENA e
suas coligadas.
1. Dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
Esclarece o agente fiscal que, em decorrência das análises, verificou a existência de
vultosos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC), registrados pelo
contribuinte na conta 1030101100001028 – “participações societárias”. Nesta conta,
praticamente todos os lançamentos são a débito com o histórico adiantamento para
futuro adiantamento de capital. A análise contábil também permitiu verificar que não há
nos ativos relativos à participação societária a segregação dos diferentes investimentos.
Ou seja, apenas pela análise da escrituração não é possível identificar quanto dos
adiantamentos foi convertido em aumento de capital e tampouco em quais controladas.
Informa que, em virtude da deficiência da escrituração, a contribuinte foi intimada por
meio do Termo de Intimação Fiscal (TIF) no 04 a detalhar os valores recebidos das
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

coligadas, valores repassados às coligadas, valores de AFAC e valores de AFAC
convertido.
Aduz que, na resposta ao TIF no 6, a contribuinte informou que no saldo inicial da conta
participações societárias há reservas de reavaliação, embora não tenha apresentado
maiores detalhes sobre esta reserva.
Constatou o autor do procedimento, nas análises realizadas, que existe na conta do
Patrimônio Líquido "2040202100002032 - Reservas de reavaliação reflexa" com saldo
inicial (em 2011) de R$ 25.424.000,00. Por outro lado, no patrimônio líquido das
controladas (PCHs) há a conta "243011000002945 - Reavaliação".
Desta forma, concluiu a autoridade fiscal que o saldo de adiantamentos para futuro
aumento de capitais não convertidos e que estariam incluídos na base de cálculo do IOF,
é o saldo da conta de participações societárias correspondente, excluindo-se o valor da
reserva de reavaliação e o capital subscrito nas investidas (PCH).
Assim, o agente fiscal calculou os saldos diários, considerando os créditos e débitos
(planilha com o detalhamento destes saldos diários encontra-se como arquivo não
paginável no processo). Partindo destes saldos diários, calculou as bases para a apuração
do IOF sobre os adiantamentos não convertidos e considerados como mútuos e apurou o
imposto.
2. Dos empréstimos em conta corrente
Informa a autoridade fiscal que a contribuinte contabiliza, além dos adiantamentos de
capital, créditos e débitos com suas controladas.
Esclarece que, após realizar um balanço diário entre as contas de crédito e débito (ativo
e passivo), identificou, ao final de cada período, saldos dos empréstimos concedidos às
PCH.
Constatou, portanto, que existe um conta corrente entre as empresas através do qual a
JURUENA "financia" despesas das controladas. As controladas, por sua vez, também
transferem valores para a JURUENA, no entanto, sempre restando um saldo em favor
da controladora.
Concluiu o agente fiscal que, uma vez que a contribuinte controla créditos e débitos
com as PCH em contas do ativo e passivo, fez-se necessário apurar os saldos diários das
contas do ativo, após descontados os saldos credores das contas do passivo e os valores
líquidos diários de novos créditos/débitos.
Informa, por fim, que a base de cálculo tributável é o somatório mensal dos saldos
devedores diários (tributando-se somente o saldo devedor líquido), sobre os quais
aplicou a alíquota de 0,0041% ao dia, bem como o somatório dos acréscimos devedores
líquidos das contas do ativo, tributados à alíquota de 0,38%.
II. DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do auto de infração em 12/12/2016, e irresignada, a contribuinte apresentou
a impugnação de fls. 797/826, em 11/01/2017, por meio da qual oferece, em apertada
síntese, as seguintes razões de defesa.
Informa que a JURUENA é acionista controladora integral das seguintes cinco
sociedades de propósito específico — SPE, cujos objetos sociais concentram atividades
de geração e comercialização de energia elétrica através de Pequenas Centrais
Hidrelétricas localizadas — PCH ao longo do Rio Juruena, na Amazônia mato-
grossense: (1) Campos de Julio Energia S.A.; (2) Parecis Energia S.A.; (3) Rondon
Energia S.A., (4) Sapezal Energia S.A.; e (5) Telegráfica Energia S.A.
Esclarece que, para a viabilização de investimentos na construção das PCH, cada uma
das SPE firmou contrato de financiamento mediante abertura de crédito com o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES, no qual consta a
impugnante como parte interveniente.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

Aduz que, dentre as obrigações assumidas pela impugnante nesses contratos de
financiamento, consta a de suprir, mediante aumento de capital social das SPE, em
dinheiro, as insuficiências de recursos que ocorrerem na execução do projeto.
Informa que, em fiel cumprimento à obrigação assumida na qualidade de interveniente
dos contratos de financiamentos celebrados entre as SPE e o BNDES, firmou com cada
uma de suas subsidiárias integrais um Instrumento Particular de Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital — AFAC, visando adiantar valores para futura conversão
em capital social da PCH.
Paralelamente aos AFAC firmados, a impugnante também celebrou com as SPE um
contrato de gestão de caixa, visando otimizar o fluxo de valores.
Da preliminar de nulidade do auto de infração
Em preliminar, sustenta a impugnante a nulidade do auto de infração, por dois motivos.
O primeiro, por erro na indicação do dispositivo legal apontado como infringido pelo
autor do procedimento.
Segundo a suplicante, o agente fiscal fundamentou a cobrança de IOF no art. 2°, inciso
II do Decreto 6.306, de 2007, no entanto, nenhum dos aportes realizados pela
contribuinte e analisados no Termo de Verificação se referem a operações de câmbio,
razão pela qual não seria possível compreender a razão da indicação do inciso ll do art.
2° do Decreto 6.303/2007 como dispositivo legal violado.
Aponta acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que teria concluído
pela insubsistência do lançamento quando há descompasso entre os fatos narrados e o
dispositivo legal indicado como infringido.
Aduz que a indicação de dispositivo legal equivocado no auto de infração viola não
apenas o inciso IV do art. 10 do Decreto 70.235, de 1972, como também o art. 142 do
Código Tributário Nacional.
Protesta pelo cancelamento do lançamento, sob pena de caracterizar cerceamento do seu
direito de defesa e implicar violação aos princípios da ampla defesa e do devido
processo legal.
A seguir, aponta a impugnante o outro motivo que levaria à nulidade do auto de
infração: erro na definição da base tributável.
Assevera a suplicante que o Fisco promoveu a cobrança de IOF em virtude dos valores
transferidos às subsidiárias a título de aumento de capital social, em cujos instrumentos
particulares de AFAC há a expressa indicação das datas e valores efetivamente
contribuídos.
Alega que, ainda que os valores contribuídos sejam considerados mútuos e não AFACs,
como os valores estão determinados, a cobrança do IOF deveria ser feita com base no
inciso I, do §1° do art. 3° do Decreto 6.306, de 2007, tendo como base de cálculo a
determinada na alínea "b", do inciso I, do art. 7o do mesmo Decreto 6.306, de 2007.
Entretanto, o agente fiscal utilizou a base de cálculo estabelecida na alínea "a", do inciso
I, do art. 7o do Decreto 6.306, de 2007.
Sustenta que não apenas a base de cálculo utilizada foi equivocada, como também a
determinação do fato gerador, pois, no seu entender, enquanto nos contratos de mútuo
com valores definidos o fato gerador é a liberação ou a colocação à disposição do
montante, no mútuo sem valor definido o fato gerador é a aferição dos saldos médios
diários.
Conclui a impugnante que, ao não efetuar o lançamento utilizando como base de cálculo
o saldo da conta de participações societárias a partir de 1° de janeiro de 2012 e
considerado fato gerador equivocado, o agente fiscal violou o art. 142 do Código
Tributário Nacional.
Do mérito
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

No mérito, protesta a suplicante contra o feito fiscal, que, no seu entender, pretendeu
desqualificar os AFAC e o contrato de gestão de caixa, de forma a qualificá-los como
mútuos realizados entre a impugnante e suas subsidiárias.
São, em resumo, as seguintes as razões de defesa:
“(i) Os valores adiantados pela Impugnante às SPEs representam, em
decorrência de obrigação assumida como parte interveniente nos contratos de
financiamentos firmados entre as SPEs e BNDES, e tal como suportados em
contratos de AFAC e contabilizados em conta patrimonial, adiantamento para
futuro aumento de capital; sendo certo que a parcela remanescente será
brevemente convertida em capital.
(ii) Não há Lei que imponha restrições ou obrigações tributárias aos
Contribuintes relacionadas ao AFAC, tampouco há na legislação societária
estipulação de prazo para que ocorra o aumento de capital;
(iii) O mútuo, contrato típico previsto no Código Civil, não pode ser distorcido
para englobar o contrato de AFAC, cujas transações não representam
empréstimos de coisas fungíveis, tampouco há nelas a obrigação de restituição
de valores, sob pena de violação ao art. 110 do CTN;
(iv) O Parecer CST 17/84 foi editado no contexto do IRPJ e não do IOF, daí a
sua inaplicabilidade ao caso;
(v) Por força dos contratos de financiamentos firmados entre as SPEs e o
BNDES, há vedação para que as SPEs assumam novas dívidas; em vista desta
vedação, a Impugnante, em natural decorrência de sua posição de controladora
integral das centralizadas, captou recursos em benefício das "centralizadas" e
os disponibilizou em conta gerida no âmbito do contrato de administração de
caixa; e
(vi) A gestão de recursos é característica ordinária das empresas holdings por
não representar "empréstimo de coisas fungíveis" e não implicar na obrigação
de "restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero,
qualidade e quantidade", referido modelo contratual possui natureza diversa do
contrato de mútuo.”
Da multa de ofício
Nesse tema, sustenta a impugnante que, caso esta Turma Julgadora decida pela
manutenção do lançamento que deu origem a esse processo, por meio de julgamento em
que houver empate de votos, seria razoável considerar que há, no mínimo, dúvida
quanto à ocorrência da infração.
Nesse cenário, requer, com fundamento no art. 112 do CTN, que esse Colegiado afaste a
exigência da multa ex officio de 75%.
Da incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício
Alega a impugnante que os juros calculados com base na taxa SELIC não poderão ser
exigidos sobre a multa de ofício lançada, por absoluta ausência de previsão legal.
Ressalta a suplicante que multa não é tributo e que, no seu entender, só haveria previsão
legal para que os juros calculados à taxa SELIC incidissem sobre tributo (e não sobre
multa). Aponta precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Conclui no sentido de que a cobrança de juros sobre a multa desrespeita o princípio
constitucional da legalidade, expressamente previsto nos artigos 5°, II, e 37 da
Constituição Federal.
Em decisão unânime, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília julgou improcedente a impugnação, mantendo-se a integridade do
crédito tributário constituído, em acórdão assim ementado:
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA DO
IOF.
Os adiantamentos de recursos financeiros, sem remuneração, feitos por uma pessoa
jurídica a sociedade controlada, configuram operação de mútuo, e sujeitam-se à
incidência do IOF quando: a) entre a prestadora e a beneficiária não haja
comprometimento, contratual e irrevogável de que tais recursos se destinem a futuro
aumento de capital; e b) o aumento de capital não for efetuado por ocasião da primeira
AGE ou alteração contratual, conforme o caso, que se realizar após o ingresso dos
recursos na sociedade tomadora.
MÚTUO ENTRE PESSOAS LIGADAS. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DO
IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
quaisquer pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Ocorre o
fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando
realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante a relação de controle ou
coligação entre as pessoas envolvidas.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na impugnação, requerendo que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento, no
sentido de cancelar integralmente a autuação, em extenso documento recursal com a presente
estrutura:
I – Tempestividade;
II – Dos fatos
III – Preliminarmente: da nulidade do auto de infração
III.1 – Erro na indicação do dispositivo legal infringido – violação ao inciso IV
do art. 10 do Decreto no 70.235/72
III.2 – Erro na definição da base tributável – violação do art. 142 do Código
Tributário Nacional
III (sic) – Do mérito
III.1 (sic) – Contexto em que se insere o adiantamento para futuro aumento de
capital realizado pela recorrente
IV.2 – Da conversão dos valores adiantados pela recorrente ocorrida em 2 de
junho de 2017 e a confirmação da natureza do AFAC
III.3 (sic) – Breves comentários sobre AFAC e a impossibilidade da tributação
pelo IOF
1) Inexistência de LEI impondo restrições ou condições ao AFAC
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

2) Inexistência de PRAZO para conversão dos valores aportados
3) Inaplicabilidade do PN 17/84 ao contexto do IOF
IV.4 – Impossibilidade do enquadramento do AFAC no conceito de “mútuo”
IV.5 – Não incidência de IOF sobre gestão de caixa
IV.6 – Da impossibilidade de exigência da multa no caso de dúvida – aplicação
do artigo 112 do CTN
IV.7 – Impossibilidade de cobrança de juros sobre a multa
V – Do pedido
Por fim, requer o provimento do Recurso Voluntário, para que “(i) seja declarado
nulo o auto de infração; ou, caso assim não se entenda (ii) seja julgado insubsistente o
lançamento”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
A matéria controvertida resume-se à incidência do IOF, entre os anos de 2012 a
2014, sobre as operações enquadradas pela autoridade fiscal como empréstimos, enquanto
sustenta a recorrente que se trata de operações não tributadas de Adiantamentos para Futuro
Aumento de Capital – AFAC e de gestão de caixa.
Tem-se do recurso voluntário que:
“A Recorrente é pessoa jurídica que atua como holding de instituições não-financeiras,
tendo por exclusivo objeto social a participação em outras sociedades, como sócia ou
acionista, e a realização de investimentos no mercado em geral.
Por esta razão, no regular exercício de seu objeto social, a Recorrente é acionista
controladora integral das seguintes cinco sociedades de propósito específico – SPEs,
cujos objetos sociais concentram atividades de geração e comercialização de energia
elétrica através de Pequenas Centrais Hidrelétricas localizadas – PCHs ao longo do Rio
Juruena, na Amazônia mato-grossense: Campos de Julio Energia S.A.; Parecis Energia
S.A.; Rondon Energia S.A., Sapezal Energia S.A.; e Telegráfica Energia S.A.
Para a viabilização de investimentos na construção das PCHs, cada uma das SPEs
firmou contrato de financiamento mediante abertura de crédito com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no qual consta a Recorrente como
parte interveniente.
Dentre as obrigações assumidas pela Recorrente nestes contratos de financiamento,
consta na cláusula décima segunda a de suprir, mediante aumento de capital social das
SPEs, em dinheiro, as insuficiências de recursos que ocorrerem na execução do
projeto.”
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

1. Preliminares
1.1.
Erro na indicação do dispositivo legal infringido – violação ao inciso
IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72
A recorrente sustenta que o Auto de Infração restaria nulo em virtude de erro na
indicação do dispositivo legal infringido, acarretando em violação ao inciso IV do art. 10 do
Decreto no 70.235/72:

Defende que o equívoco na indicação do tipo legal acarretou prejuízo na
compreensão da infração a que foi sujeita e, com base no relatório fiscal do auto de infração, foi
obrigada a imaginar que o Fisco pretendeu imputar a cobrança de IOF sobre os valores
transferidos às subsidiárias a título de aumento de capital social.
A argumentação é rasa, porquanto se trata de evidente erro material, sendo que, no
texto da própria descrição da infração e em todo Relatório Fiscal, a autoridade fiscal refere-se à
operações de empréstimo e nunca câmbio.
Reproduzo parte do relatório fiscal, em que resta clara a base legal quanto à
reclassificação das operações de AFAC:
“Destarte, demonstrado que os recursos repassados não representaram realmente um
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), o aporte de
recursos financeiros, efetuados sistematicamente, caracteriza-se como uma operação de
crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato gerador
do IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é
a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.”
(destaquei)
Quanto à segunda infração, que define a incidência de IOF sobre operações de
gestão de caixa/conta-corrente, o Relatório Fiscal também apresenta o devido embasamento:
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

“O art. 7o da Instrução Normativa RFB no 907, de 9 de janeiro de 2009, além de reiterar
que a incidência do imposto prevista no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, independe da
forma pela qual os recursos financeiros são disponibilizados, regulamenta a
determinação da base de cálculo, nas hipóteses de operações de mútuo realizadas por
intermédio de conta corrente, nos casos em que o valor da operação seja ou não
previamente definido:
Art. 7 o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei n o 9.779, de 19 de janeiro
de 1999 , incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto
recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.(sublinhei)
(...)
§ 2 o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem
definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3 o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que
fique definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada
principal entregue ou colocado à disposição do mutuário.”
A meu ver, os fatos descritos pela autoridade fiscal possui tamanha clareza, que a
recorrente apresentou, de forma detalhada, sua defesa e interpôs recurso voluntário atacando
todas as infrações que lhe foi imposta, sem que se vislumbre, sequer, qualquer prejuízo ao direito
ao contraditório e à ampla defesa.
Isso porque, restando o enquadramento legal utilizado e a descrição dos fatos
aptos a permitir a identificação da infração imputada ao sujeito passivo, e estando presentes nos
autos todos os documentos que serviram de base para a autuação sob exame, não há que se falar
em cerceamento de defesa.
Ademais, constata-se dos autos que diversas foram as interações entre a
autoridade fiscal e o sujeito passivo, sendo que esta participou ativamente do procedimento
fiscalizatório, apresentando documentos e concedendo informações. Entendo que recorrente teve
plenas condições de defender-se das imputações feitas através do auto de infração.
Nesta seara, diversos são os acórdãos neste Conselho que abraçam o entendimento
de que não ocorre nulidade quando há demonstração suficiente dos motivos da autuação.
“NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra de
forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo
prejuízo ao exercício desse direito.”
(Processo no 10814.723542/2013-66, Acórdão no 3301-003.196, Conselheiro Valcir
Gassen)

“CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório quando a contribuinte
demonstra ter pleno conhecimento dos fatos imputados pela fiscalização, bem como da
legislação tributária aplicável, exercendo seu direito de defesa de forma ampla nos
apelos apresentados.”
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

(Processo no 10825.721567/2017-20, Acórdão no 1302-004.095, Conselheiro Flávio
Machado Vilhena Dias)

“NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra de
forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo
prejuízo ao exercício desse direito.”
(Processo no 10283.724968/2015-44, Acórdão no 1401-002.901, Conselheira Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin)

“NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do feito fiscal quando a autoridade demonstra de forma suficiente
os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício
desse direito.”
(Processo no 10880.679805/2009-12, Acórdão no 3402-004.849, Conselheiro Waldir
Navarro Bezerra)

“CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Tendo a Recorrente apresentado Impugnação e Recurso com alegações de mérito há a
demonstração que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes ao
lançamento com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal, sem prejuízo
ao devido processo legal e a ampla defesa.”
(Processo no 11128.009225/2008-77, Acórdão no 3201-005.513, Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade)

“NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra de
forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo
prejuízo ao exercício desse direito.”
(Processo no 10380.902378/2009-12, Acórdão no 3301-003.615, Relator Valcir Gassen)

“NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - INEXISTÊNCIA.
Não havendo vicio formal na peça básica, ensejando prejuízo à defesa, é de rejeitar-se
preliminar de nulidade da autuação “
(Processo no: 10865.000392196-51, Acórdão no: 203-06.682, Conselheiro Sebastião
Borges Taquary)

“AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO TIPIFICAÇÃO LEGAL. VÍCIO. INOCORRÊNCIA.
(...) Ademais, o autuado deve se defender dos fatos que lhe foram imputados e não da
capitulação da infração. Estando a descrição dos fatos corretamente narrada no Auto de
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

Infração e ficando evidente, nos autos, que o sujeito passivo compreendeu perfeitamente
do que era acusado e exerceu plenamente seu direito à Ampla Defesa e ao
Contraditório, não ocorre vício no procedimento administrativo.(...) “
(Processo no 11128.000142/2006-51; Acórdão no 3002-000.487; Relator Conselheiro
Carlos Alberto da Silva Esteves)

“NULIDADES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado
de ofício e cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua efetivação,
afastam-se, por improcedentes, as preliminares argüidas. (...) “
(Processo no 13864.720160/2012-01; Acórdão no 1201-002.301; Relator Conselheiro
Rafael Gasparello Lima)
No caso concreto, o Relatório Fiscal foi lavrado de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e
fática. Além disso, a peça acusativa contém a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao
sujeito passivo, indica os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõe os elementos
que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos que ensejaram a
sua lavratura.
Com efeito, o contribuinte deve apresentar defesa dos fatos retratados na
autuação, pois ali estão de forma pormenorizadamente descritos, de forma clara e precisa,
estando evidenciado no presente caso que não houve nenhum prejuízo à defesa. Corrobora tal
fato que a recorrentes apresentou impugnação e, posteriormente, recurso voluntário, com
alegações de mérito, o que demonstra que houve pleno conhecimento dos fatos e aspectos
inerentes ao lançamento com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal.
Portanto, estando presentes os elementos do art. 10 do Decreto no 70.235/72,
especialmente quanto ao inciso IV (“disposição legal infringida e a penalidade aplicável”),
rejeita-se esta preliminar de nulidade.
1.2.
Erro na definição da base tributável – violação do art. 142 do Código
Tributário Nacional
Alega também, erro na definição da base tributável, o que consistiria em violação
ao art. 142 do Código Tributário Nacional.
CAPÍTULO II
Constituição de Crédito Tributário
SEÇÃO I
Lançamento
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Segue em sua sustentação, que:
“Logo, partindo-se do equivocado entendimento do agente fiscal de que os valores
contribuídos são mútuos e não AFACs, e considerando-se que o instrumento de AFAC
indicou cada uma das remessas que seriam feitas, COM VALORES
DETERMINADOS, conclui-se que a cobrança do IOF, caso fosse devida – o que se
admite apenas para fins de argumentação – deveria ser feita com base no inciso I, do §1o
do art. 3o do Decreto 6.306/2007, que assim dispõe sobre o fato gerador do imposto:
“Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172, de
1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;”
Entende que os valores remetidos às subsidiárias foi previamente definido,
portanto, se fosse o caso de autuação, o enquadramento deveria se dar sob o art. 7o, I, “b”, do
Decreto no 6.306/07:
“Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
(...)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de
cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando previsto mais de
um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas”
Contudo, a questão trazida não é de nulidade, o enquadramento sob a alínea “a”
deveu-se ao observado em relação aos fatos e práticas contábeis da recorrente, em relação às
duas infrações impostas:
“4.1. Da base de cálculo dos Adiantamentos não convertidos.
Para apuração do IOF sobre os adiantamentos foi necessário apurar o saldo de
adiantamentos não convertidos, uma vez que a contabilidade do contribuinte não
apresenta o detalhamento necessário.
Na resposta ao TIF no 6, o contribuinte informa que no saldo inicial da conta
participações societárias há reservas de reavaliação, embora não apresente maiores
detalhes sobre esta reserva. Nas análises realizadas, verificou-se que existe a conta do
Patrimônio Líquido "2040202100002032 - Reservas de reavaliação reflexa" com saldo
inicial de R$ 25.424.000,00.
Por outro lado, no patrimônio líquido das controladas (PCHs) há a conta
"243011000002945 - Reavaliação".
Desta forma, conclui-se o saldo de adiantamentos para futuro aumento de capitais não
convertidos e que estariam incluídos na base de cálculo do IOF, é o saldo da conta
participações societárias corresponde ao excluindo-se o valor da reserva de reavaliação,
e o capital subscrito nas investidas (PCHs). No período aqui fiscalizado, 2012 a 2014,
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

teríamos o seguinte saldo inicial considerado como valor repassado às controladas sob o
título adiantamento para futuro aumento de capital:
(...)
4.2. Da base de cálculo dos créditos e débitos junto às controladas
Uma vez que o contribuinte controla, como anteriormente relatado, crédito e débitos
com as PCHs em contas do ativo e passivo, fez-se necessário apurar os saldos diários
das contas do ativo, após descontados os saldos credores das contas do passivo e os
valores líquidos diários de novos créditos/débitos.
A base de cálculo tributável é o somatório mensal dos saldos devedores diários
(tributando-se somente o saldo devedor líquido), sobre os quais aplica-se a alíquota de
0,0041% ao dia bem como o somatório dos acréscimos devedores líquidos das contas
do ativo, tributados à alíquota de 0,38%;.”
Não se vislumbra, deste modo, qualquer uma das hipóteses ensejadoras da
decretação de nulidade do lançamento.
2. Mérito
2.1.
Das operações de AFAC
A recorrente sustenta que os valores adiantados às SPEs decorrem de obrigação
assumida como parte interveniente nos contratos de financiamentos firmados entre as SPEs e
BNDES; sendo que foram registrados como adiantamento para futuro aumento de capital,
contabilizados em conta patrimonial, “sendo certo que a parcela remanescente será brevemente
convertida em capital”.
Apresenta os contratos, cuja cláusula décima segunda exige:
DÉCIMA SEGUNDA.
“Os Intervenientes JURUENA, LINCA E ENERGIA PCH, qualificados no preâmbulo
deste Contrato, obrigam-se a:
III. Por parte do INTERVENIENTE JURUENA, suprir mediante aumento de capital
social da BENEFICIÁRIA, em dinheiro, as insuficiências de recursos que ocorrerem na
execução do PROJETO”
De plano, a exigência é pelo aumento de capital e não por um instrumento que se
permita utilizar recursos de forma não irrevogável e que não possua irreversibilidade de
devolução.
Conceitualmente, tem-se por AFAC a operação em que uma pessoa, no caso,
jurídica, remete valores a uma coligada/controlada, para que esses montantes sejam utilizados
como futuro aporte de capital. Quando ocorre a conversão em capital do recurso disponibilizado
na receptora, tem-se, como contrapartida, a criação de ações da investida em favor da
investidora.
Em relação ao tema, cabe reproduzir a detalhada análise do Conselheiro Robson
José Bayerl, no julgamento do Processo no 15504.723993/2015-82, formalizado sob o Acórdão
no 3401-004.340, sobre o instituto do AFAC:
“(...) após pesquisa sobre o tema, constatei que esta figura, a despeito de conhecida e
admitida na área contábil e fiscal, não possui tratamento legal específico, não existindo
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

regulamentação em diploma de envergadura legal, mas apenas em atos opinativos e
normativos da Secretaria da Receita Federal e Conselho Federal de Contabilidade –
CFC.
Nesse sentido, no longínquo ano de 1975, a SRF editou o Parecer Normativo CST no
133, de 03/11/1975 (DOU 24/11/1975), que, abordando a classificação de algumas
contas do ativo e passivo, assim se manifestou sobre o tema:
“4.4. Lucro à Disposição da Assembléia
Tal conta representa o resultado do exercício sem destinação específica,
aguardando decisão da assembléia geral da empresa, por isso que habitualmente
contabilizada no passivo pendente. Entretanto, o capital de giro próprio é
calculado com base no balanço do início do período-base (Decreto-lei no 401/68,
art. 19, § 1o; Decreto-lei no 1.302/73, art. 3o, § 2o; e Decreto-lei no 1.338/74, art.
15, § 1o) e, nessa época, tal valor é uma reserva livre da empresa, devendo ser
considerada no Inexigível independentemente de qualquer decisão posterior da
assembléia, conforme já definiu o Parecer Normativo CST no 393, de 04 de
agosto de 1971.
4.6. Saldo Credor de Sócio, Acionista ou Terceiro, Posteriormente Capitalizado
Já aqui se aplica o fundamento do subitem 4.4, embora diversa a conclusão,
porquanto, na data do balanço, tal saldo poderia ser exigido pelo titular. Assim, é
irrelevante a capitalização posterior deste valor, devendo o mesmo compor o
Passivo Exigível no cálculo do capital de giro próprio da empresa.” (destacado)
Lastreado nesse parecer e objetivando esclarecer dúvidas relativas ao termo inicial de
correção monetária, concernente a acréscimos a conta de capital, especialmente no que
se refere a ingressos de recursos nas sociedades anônimas, representados por
adiantamentos com finalidade específica para futuro aumento de capital social, a SRF
expediu o Parecer Normativo CST no 23, de 26/06/1981 (DOU 02/07/1981), fixando a
seguinte orientação sobre os AFACs:
“4. Ocorrendo a eventualidade de adiantamentos para futuro aumento de capital,
qualquer que seja a forma pelas quais os ingressos tenham sido recebidos mesmo
que sob a condição para utilização exclusiva em aumento de capital -, esses
ingressos deverão ser mantidos fora do patrimônio líquido, de conformidade com
a legislação que rege a matéria e interpretação que decorre do subitem 4.6 do
Parecer Normativo CST no 133/75 (DOU de 24.11.1975) e Ato Declaratório
(Normativo) CST no 09/76 (DOU de 11.06.1976), por serem esses adiantamentos
considerados obrigações para com terceiros, podendo ser exigidos pelos titulares
enquanto o aumento de capital não se concretizar.”
Neste sentido, foi emitido o Parecer Normativo CST no 17/84:
“6. Destarte, é de se admitir que não frustra o objetivo dos dispositivos legais vigentes o
entendimento de que, nos casos onde haja a transferência de recursos para coligadas,
interligadas ou controladas, sem remuneração ou com remuneração inferior à fixada em
lei, com destinação contratualmente estipulada de forma irrevogável para aumento de
capital, fique a investidora a salvo da obrigação prescrita no art. 21. do Decreto-Lei no
2.065/83.
7. Contudo, não se pode admitir que tais recursos fiquem indeterminadamente
aguardando a capitalização pretendida, fazendo-se necessário definir um prazo máximo
para o cumprimento das finalidades a que se destinem.
7.1 Entendemos como razoável que o aumento de capital seja realizado por ocasião do
primeiro ato formal da sociedade coligada, interligada ou controlada, que ocorra
imediatamente após o recebimento dos recursos financeiros, seja assembleia geral
extraordinária (AGE), para as sociedades por ações, ou alteração contratual para as
demais sociedades.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

7.1.1 Não ocorrendo um daqueles eventos previstos em 7.1, o prazo máximo de
tolerância será de até 120 (cento e vinte) dias contados a partir do encerramento do
período-base em que a sociedade coligada, interligada ou controlada tenha recebido os
recursos financeiros.”
O art. 21 do Decreto-Lei no 2.065/83, por seu turno, ostentava a seguinte redação:
Art. 21 Nos negócios de mútuo contratados entre pessoas jurídicas coligadas,
interligadas, controladoras e controladas, a mutuante deverá reconhecer, para efeito de
determinar o lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção monetária
calculada segundo a variação do valor da ORTN.
Parágrafo único. Nos negócios de que trata este artigo não se aplica o disposto nos
artigos 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
Continua o nobre Conselheiro:
“A título de curiosidade, a fixação do prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no
mencionado Parecer CST 17/1984 obedeceu ao raciocínio que o futuro aumento de
capital, para que se concretizasse, demandava um termo fixo, não sendo possível
conferir à pessoa jurídica a opção pela sua realização, por sua livre conveniência, daí
porque o marco razoável seria o primeiro ato formal da sociedade após o recebimento
dos recursos, entretanto, o indigitado lapso temporal de 120 dias foi estipulado de modo
discricionário, o que a meu sentir, não se compaginava com o caráter vinculado da
atividade fiscal.
Por essa provável razão é que, em 1988, foi baixada a IN SRF 127 (DOU 09/09/1988),
que eliminou referido prazo, mantendo os demais requisitos, nesses termos:
“1. Os adiantamentos de recursos financeiros, sem remuneração ou com
remuneração inferior às taxas de mercado, feitos por uma pessoa jurídica à
sociedade coligada, interligada ou controlada, não configuram operação de
mútuo, sujeita à observância do disposto no art. 21 do Decreto-Lei no 2.065, de
26 de outubro de 1983, desde que:
a) entre a prestadora e a beneficiária haja comprometimento, contratual e
irrevogável, de que tais recursos se destinem a futuro aumento de capital; e
b) o aumento de capital seja efetuado por ocasião da primeira Assembléia-Geral
Extraordinária ou alteração contratual, conforme o caso, que se realizar após o
ingresso dos recursos na sociedade tomadora.”
Já o Conselho Federal de Contabilidade se manifestou especificamente sobre o assunto
em 2009, através da Resolução CFC no 1.159, que aprovou o Comunicado Técnico CTG
2000 que aborda como os ajustes das novas práticas contábeis adotadas no Brasil
trazidas pela Lei no. 11.638/07 e MP no. 449/08 devem ser tratados, dispondo em seus
itens 68 e 69 da seguinte forma:
“Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
68. Esse grupo não foi tratado especificamente pelas alterações trazidas pela Lei
no. 11.638/07 e MP no. 449/08; todavia, devem ser à luz do principio da essência
sobre a forma classificados no Patrimônio Líquido das entidades.
69. Os adiantamentos para futuros aumentos de capital realizados, sem que haja a
possibilidade de sua devolução, devem ser registrados no Patrimônio Líquido,
após a conta de capital social. Caso haja qualquer possibilidade de sua
devolução, devem ser registrados no Passivo Não Circulante.”
Importante acentuar que os posicionamentos do CFC e da RFB são, até o presente
momento, distintos, opondo a contabilidade geral à fiscal, uma vez que o PN CST
23/81, alhures transcrito, entende que os AFACs, cumpridas as exigências, devem ser
mantidos fora do patrimônio líquido, ao fundamento que, por serem esses
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

adiantamentos considerados obrigações para com terceiros, podem ser exigidos pelos
titulares enquanto o aumento de capital não se concretizar, enquanto a Resolução CFC
1.159/09 orienta a sua inclusão no patrimônio líquido, tendo em vista o princípio da
essência sobre a forma.“
De toda sorte, a despeito da divergência, a RFB e o CFC convergem no sentido de
que os adiantamentos de recursos, para que possam se qualificar como AFACs, devem possuir
cláusula de irreversibilidade de devolução, sendo essa opção irretratável.
E, após tais considerações, o Conselheiro Relator passou a expor seu
entendimento sobre a possibilidade de incidência do IOF sobre os recursos transferidos e/ou
disponibilizados às interdependentes:
“A despeito da ausência de lei em sentido estrito, deve ser reconhecido que há
legislação que alberga o tema, tomada a acepção do termo “legislação” na forma do arts.
96 e 100, I do CTN, o que respaldaria a validade da IN SRF 127/88 ao assinalar os
requisitos de validade do AFAC, para efeito de desqualificar-se como mútuo, sem que,
com isso, haja qualquer afronta às disposições do art. 97 do mesmo diploma legal, uma
vez que não há instituição, extinção, majoração ou redução de tributos, fixação de
alíquota ou base de cálculo, ou mesmo definição de fato gerador, mas tão-somente
estipulação de obrigações acessórias.
Poder-se-ia questionar se o ato normativo em epígrafe não teria estabelecido, de forma
enviesada, uma hipótese de exclusão de crédito tributário sem previsão em lei, todavia,
essa tese em nada aproveitaria o recorrente e tampouco a vislumbro, porque o ato
opinativo que originou a predita instrução normativa foi categórico em reconhecer a
razoabilidade da medida e não aparenta representar ofensa ao texto legal, mas, a partir
de uma interpretação teleológica de sua exposição de motivo, aclarar o seu alcance.
Em arremate, a exigência do compromisso formal e irretratável, além de prévio à
liberação do crédito, acrescentaria eu, assenta-se na necessidade de caracterizar que
ditos recursos são, na data da liberação, adiantamentos para futuros aumentos de capital,
pois se a decisão de integralizar os recursos no patrimônio da interligada é
superveniente, não se tem adiantamento e muito menos para futuro aumento, mas sim a
opção contemporânea pela conversão em investimento de um crédito que,
originariamente, já estava sendo utilizado pela beneficiária no exercício de suas
atividades, o que, em minha concepção, configura mútuo entre pessoas jurídicas
interdependentes.”
A decisão fora ementada do seguinte modo:
“IOF. ADIANTAMENTO PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL AFAC.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS. INCIDÊNCIA.
Os adiantamentos para futuros aumentos de capitais (AFAC) entre pessoas jurídicas
interligadas, para que não configurem operações de crédito, devem ser precedidos de
compromisso formal irrevogável, firmado por ambas as partes, que os recursos se
destinam exclusivamente a aumento de capital e que esta integralização ocorra até a
primeira Assembléia-Geral Extraordinária (AGE) ou alteração contratual, após o
ingresso dos recursos na sociedade tomadora, além, é claro, que os lançamento
contábeis reflitam esta opção das entidades. Caso contrário, inobservadas essas
condições, deve a entrega ou disponibilização de recursos financeiros caracterizar
operação de crédito e sujeitar-se à incidência do IOF.” (destaquei)
A autoridade fiscal utilizou-se deste entendimento em seu Relatório Fiscal:
“(...) é possível concluir que para que uma transferência de recursos financeiros seja
considerada um AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital e não um
passivo financeiro (mútuo ativo), é necessário:
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

• Que haja comprometimento contratual irrevogável e irretratável de que tais
recursos se destinem a futuro aumento de capital;
• Que o número de ações ou quotas sociais pelas quais se irá converter aquele
adiantamento seja fixo e pré-definido já no momento do adiantamento; e
• Que o aumento de capital seja efetuado por ocasião da primeira AGE ou
alteração contratual, conforme o caso, que se realizar após o ingresso dos
recursos na sociedade ou, não ocorrendo estes eventos, que a integralização seja
efetuada no prazo máximo de tolerância de até 120 (cento e vinte) dias contados
a partir do encerramento do período-base em que a sociedade coligada,
interligada ou controlada tenha recebido os recursos financeiros.”
Neste tema, por voto de qualidade, esta douta Turma de Julgamento decidiu pela
incidência do IOF, quando demonstrado que os recursos repassados não se configuravam futuros
aumentos de capital:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Ano-calendário: 2007, 2008
IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL. EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE MÚTUO.
POSSIBILIDADE.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam realmente um
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), o aporte de
recursos financeiros efetuados sistematicamente caracterizam-se como uma operação de
crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato gerador do
IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99. A ocorrência de uma operação de crédito,
para fins de incidência do IOF, independe da formalização de um contrato de mútuo.
IOF. ADIANTAMENTOS EFETUADOS PARA EMPRESAS LIGADAS COM A
FINALIDADE DE PAGAMENTOS DE DESPESAS.
A utilização de uma rubrica contábil com a finalidade de pagamento de despesas de
empresas ligadas, sem contrato formal de mútuo, caracteriza a existência de uma conta-
corrente, devendo-se apurar o IOF devido segundo as regras próprias das operações de
crédito rotativo.”
(Acórdão no 3301-002.282, Processo no 16682.721207/2011-91, julgamento em
27.03.2014, Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal)
O Relatório Fiscal traz importantes entendimentos sobre o tema:
“Nesta linha o Comitê de Pronunciamentos Contábeis — CPC no 39, emitiu o seguinte
pronunciamento, acerca das definições de Instrumento Patrimonial e Passivo
Financeiro:
Instrumento patrimonial é qualquer contrato que evidencie uma participação nos
ativos de uma entidade após a dedução de todos os seus passivos.
Passivo financeiro é qualquer passivo que seja:
(...)
(b) contrato que será ou poderá ser liquidado por instrumentos patrimoniais da
própria entidade, e seja:
(i) um não derivativo no qual a entidade é ou pode ser obrigada a entregar um
número variável de instrumentos patrimoniais da entidade; ou
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

(ii) um derivativo que será ou poderá ser liquidado de outra forma que não pela
troca de um montante fixo em caixa, ou outro ativo financeiro, por um número
fixo de instrumentos patrimoniais da própria entidade...
Portanto, para a comunidade contábil, para que um AFAC seja considerado um
instrumento patrimonial é fundamental que, na primeira assembleia ou alteração
contratual posterior ao evento, haja a conversão daquele valor adiantado por um
montante fixo e pré-definido de ações ou quotas sociais.
Esta conclusão é exposta também pela Auditoria PricewaterhouseCoopers, conforme
texto
disponível
no
endereço
eletrônico
https://www.pwc.com.br/pt/ifrs-
brasil/navegadorcontabil/assets/navegador-contabil-9b.pdf, o qual reproduzo abaixo:
"Ha um mito de que um AFAC será instrumento patrimonial se ele for
irretratável e irrevogável. O fato de que um valor recebido que será
obrigatoriamente convertido em capital por uma entidade e, portanto, não precisa
ser devolvido, não necessariamente o faz automaticamente instrumento
patrimonial.
(...)
Em outras palavras, o simples fato de que um instrumento ser liquidado em
ações, não o faz um instrumento de patrimônio de acordo com o CPC 39/IAS 32.
Se houver qualquer variação no valor do adiantamento ou no número de ações
que será usado para liquidar uma obrigação, o instrumento não pode ser de
patrimônio e, dessa forma, é mini passivo. Observe que não basta prever como
será convertido, o valor do adiantamento e o número de ações devem ser fixos já
no momento do adiantamento.
Um aspecto às vezes mal compreendido nesta exigência do fixo por fixo é
quanto a remuneração do AFAC. Se o AFAC é corrigido pelo CDI ou, por
exemplo, pelo IGPM + 6%, até a data da conversão das ações, o acionista que
efetuou o adiantamento terá até a data da conversão a remuneração garantida
estipulada, sem correr o risco de patrimônio que os atuais acionistas correm.
Somente após a conversão é que este investidor passa a ter o risco de
patrimônio."
A recorrente informa que, em 02.06.2017, houve a deliberação do seu Conselho
de Administração, na qual foi autorizada a capitalização dos AFACs em suas 5 subsidiárias.
Apresenta, também, as Atas de Assembleias Gerais Extraordinárias das centrais hidrelétricas, nas
quais houve deliberação sobre aumento de capital das companhias.
Entretanto, o fato das deliberações para conversão do saldo em capital faz prova
da ausência de irreversibilidade das operações de aportes para aumento de capital.
Independente da posição deste relator a respeito da incidência de IOF sobre
AFAC, o que o caso concreto mostra, como verificado e muito bem fundamentado pela
autoridade fiscal, são repasses de recursos que não se caracterizam como AFAC, como se
depreende do excerto abaixo reproduzido:
“Como anteriormente informado, na conta participações societárias só existem
lançamentos a débito de adiantamentos para futuro aumento de capital, sem indicação
de qualquer conversão e sem a segregação por investida.
(...)
O que se verifica na contabilidade é que nos anos de 2010, 2011 e 2012 é constante o
lançamento de despesas das PCHs pagas pela JURUENA, tendo como contrapartida a
conta de Participações societárias, sempre com o histórico adiantamento para futuro
aumento de capital, ou seja, não necessariamente estes adiantamentos se davam com o
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

repasse financeiro direto, mas sim indiretamente através do pagamento de despesas das
controladas.
(...)
Nota-se, portanto, que os valores “transferidos” às coligadas como AFAC não eram
sistematicamente convertidos. No período fiscalizado, 2012 a 2014, não houve qualquer
conversão. Imperativo registrar que no dia 02/01/2012 foram realizadas Assembléias
Gerais Extraordinárias nas PCHs também na JURUENA. No entanto, não houve a
conversão dos saldos de adiantamento.
Adiantamentos não convertidos são meros empréstimos, possuem as características de
mútuos entre pessoas jurídicas.”
E conclui:
“As evidências coletadas, tais como o elevado número de operações e o longo prazo em
que os recursos permaneciam na condição de AFAC, apenas reforçam a conclusão fiscal
de que não se tratavam os mesmos de verdadeiros AFAC, mas sim de mútuos.
Destarte, demonstrado que os recursos repassados não representaram realmente um
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), o aporte de
recursos financeiros, efetuados sistematicamente, caracteriza-se como uma operação de
crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato gerador do
IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99:”
Nos termos da legislação apresentada, os valores disponibilizados ou entregues a
terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, configuram operação de crédito e, por consequência,
possuem o mesmo tratamento aplicado ao contrato de mútuo. Logo, a transferência de recursos,
de pessoas jurídicas interdependentes pela controladora/coligada qualifica-se, sob o aspecto
tributário, como se mútuo fosse.
Assim, para que o AFAC não configure operação de crédito, requer-se a
comprovação do preenchimento dos requisitos: compromisso formal prévio irretratável e a
capitalização dos recursos por ocasião da primeira AGE ou alteração contratual posterior à
liberação dos recursos.
No caso vertente, as operações não preencheram as condições especificadas, em
consequência, correta foi a determinação da base de cálculo do IOF pela somatória dos saldos
devedores diários, nos termos do art. 7o , I, "a", do Decreto no 6.306/07.
2.2.
Das operações de gestão de caixa
Inicialmente, repassa-se o que a legislação tributária expõe como fundamentos
para a tributação do IOF.
O imposto sobre operações de crédito encontra-se autorizado pelo previsto no art.
153, V, da CF/88:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
O CTN estabelece, em seu art. 63, que, nas operações de crédito, o fato gerador do
IOF é a entrega total ou parcial do crédito ou a sua colocação à disposição do beneficiário:
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
O art. 13 da Lei no 9.779/99 determina que as operações de crédito entre pessoas
jurídicas seguem a incidência de IOF segundo as normas aplicáveis às operações de instituições
financeiras:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
O mesmo texto encontra-se presente no art. 2o, I, “c” do Decreto no 6.306/07, que
regulamenta o IOF.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. 13);
Pois bem.
A recorrente pugna pela inaplicabilidade do IOF sobre operações de gestão de
caixa, em síntese, da seguinte forma:
“No entanto, os valores transferidos a título de AFAC não foram suficientes para que as
PCHs honrassem seus compromissos e diante dos problemas de caixa, foi necessário
obter mais recursos.
Ocorre que o contrato firmado pelas PCHs com o BNDES contém cláusula que
expressamente proíbe as SPEs de contraírem novas dívidas (DOC 05 anexo à
Impugnação – inciso XIV da cláusula 10)
Por esta razão, qual seja, a vedação contratual da contração de nova dívida, a
Recorrente, que é controladora integral das SPEs, captou empréstimo junto a
instituições financeiras por conta e ordem de suas controladas.
Este valor foi integralmente repassado para as controladas, tendo os encargos sido
assumidos e rateados por elas, conforme informação prestada na resposta ao termo de
intimação fiscal no 6.
Ocorre que, objetivando a racionalização do fluxo de recursos necessários para a
consecução das obras, a Recorrente e suas controladas seguiram a prática do mercado ao
firmar contrato para gestão compartilhada de recursos, mediante a centralização do
caixa em uma única empresa, no caso, a Recorrente, que é a holding.” (destaquei)
Essa informação, por isso, encerraria a discussão do caráter de empréstimo da
chamada gestão de caixa entre a recorrente e a suas controladas. Contudo, avancemos em mais
elementos.
A autoridade fiscal verificou o seguinte:
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

Verifica-se, portanto que existe um conta-corrente entre as empresas através do qual a
Juruena "financia" despesas das controladas. As controladas, por sua vez, também
transferem valores para a Jurena, no entanto, sempre restando um saldo em favor da
controladora.
Esta questão já se encontra pacificada. A existência de “conta corrente” entre empresas,
quando não há alternância entre a situação credora e devedora demonstra a existência de
empréstimos.
(...)
O contribuinte nega a existência de contratos de mútuo, no entanto, não é o que
mostram seus registros contábeis. Há aproximadamente 600 lançamentos contábeis
com referência no histórico à contratos de mútuo que envolvam a Juruena/PCHs
durante o ano de 2010. Embora conste sistematicamente na sua contabilidade, o
contribuinte negou a existência de mútuos e não apresentou os respectivos contratos
(planilha com a listagem destes lançamentos juntada ao processo).
(...)
O contribuinte já havia apresentado durante a fiscalização o Contrato de Gestão de
Caixa das PCHs na resposta ao termo de intimação fiscal no01. Deste contrato, obtém-se
as seguintes observações:
o Cláusula 1, § 1o - as centralizadas autorizam a centralizadora a administrar da
melhor forma seu Caixa;
o Cláusula 2 - o objeto do contrato é a transferência, mediante pagamento de
obrigações, indefinidamente, da centralizadora por conta e ordem das
centralizadas;
o Cláusula 3 - as centralizadas se obrigam a reembolsar os valores transferidos
pela centralizadora, sem prazo determinado.
Das informações acima verifica-se que por este contrato a Juruena deveria gerir o caixa
das controladas, porém, nota-se que a centralizadora transfere valores próprios para
pagamentos de despesas das controladas que ficam com a obrigação de efetuar o
reembolso, porém, sem prazo definido. Em outras palavras, não se trata de um
contrato de gestão de caixa, e sim de um contrato que prevê que a controladora
faça pagamentos de despesas das controladas, de forma não onerosa, com
reembolsos sem data definida.” (destaquei)
Diversas são as decisões no mesmo sentido no âmbito do CARF, em relação aos
contratos de gestão de caixa ou de conta corrente, inclusive desta nobre turma de julgamento,
conforme as seguintes ementas parciais:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA
ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO
E/OU
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica
de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF. “
(Acórdão no 9303-010.184, Processo no 11060.722406/2011-10, julgamento de
12.02.2020, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2009, 2010
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
OPERAÇÃO
DE
CONTA-CORRENTE.
APURAÇÃO
PERIÓDICA
DE
SALDOS
CREDORES
E
DEVEDORES.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.”
(Acórdão no 9303-009.257, Processo no 10480.725110/2014-90, julgamento de
13.08.2019, Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2009, 2010
IOF.
INCIDÊNCIA.
CONTRATO
DE
CONTA
CORRENTE.
MÚTUO.
CARACTERIZAÇÃO.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam pessoas
físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do nomen juris que
se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do IOF, mesmo que
constatada a partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda que sem classificação
específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à
disposição de terceiros.”
(Acórdão no 3401-004.340, Processo no 15504.723993/2015-82, julgamento de
30.01.2018, Conselheiro Robson José Bayerl)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO.
MÚTUO
DE
RECURSOS
FINANCEIROS.
CONTRATO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
O mecanismo de conta corrente mantido entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física, pelo qual uma disponibiliza à outra recursos financeiros que deverão ser
restituídos ao cabo de prazo determinado ou indeterminado, configura operação
correspondente a mútuo sobre a qual incide IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis
às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.”
(Acórdão no 3301-005.578, Processo no 15504.727141/2017-26, julgamento de
12.12.2018, Conselheiro Valcir Gassen)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2014
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA
ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO
E/OU
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica
de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.”
(Acórdão no 3302-012.776, Processo no 19515.720077/2019-46, julgamento de
17.12.2021, Conselheiro Vinícius Guimarães)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA CORRENTE
CONTÁBIL.
INCIDÊNCIA
DE
IOF.
OPERAÇÃO
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTE À MÚTUO FINANCEIRO.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas sem prazo e valor
determinado, realizado por meio de lançamentos em conta corrente contábil,
caracterizam as operações de crédito correspondentes a mútuo financeiro previsto no
art. 13 da Lei no 9.779/1999, independente da formalização de contrato, já que o
imposto em análise não incide sobre formas jurídicas, e cuja base de cálculo do IOF é o
somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês quando não
houver valor prefixado.”
(Acórdão no 3301-006.520, Processo no 10746.721264/2016-14, julgamento de
24.07.2019, Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2011, 2012
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE CONTA CORRENTE.
DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS.
A disponibilização de recursos aos pactuantes de contrato de conta corrente configura
operação de crédito para fins de incidência do IOF, a qual possui acepção ampla dada
pela lei, alcançando a colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, como
as decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou sem classificação específica.”
(Acórdão CARF no 3301-005.350, Processo no 10380.730530/2016-88, julgamento de
23.10.2018, Conselheira Liziane Angelotti Meira)
Esta última decisão, inclusive, foi integralmente confirmada pelo Acórdão no
9303-009.885 da 3a Turma da CSRF.
Nesse afinamento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.239.101/RJ (DJe 10/09/2011), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, decidiu de
forma convergente:
“TRIBUTÁRIO.
IOF.
TRIBUTAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
“operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas” e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao abrigo
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito.
2. Recurso especial não provido.”
Ao disciplinar o tratamento das operações das pessoas jurídicas às das instituições
financeiras, o legislador não o fez especificamente para os contratos de mútuo, mas, sim, com
base nas operações de crédito equivalentes a mútuo. Foi opção legislativa não restringir a
incidência do tributo apenas às situações em que formalmente o contrato seja de mútuo, escrito
ou não.
As operações de crédito entre pessoas jurídicas são pactuadas sob amparo dos
mais variados institutos jurídicos, além dos contratos de mútuo, como o caso de recursos
disponibilizados pelas holdings a suas controladas, formalizados como contratos de gestão de
caixa, também denominados conta corrente. Não haveria incidência do IOF nessas operações,
caso a legislação restringisse o fato gerador apenas às situações formalmente reconhecidas como
contrato de mútuo.
Com o objetivo de garantir a segurança jurídica, a incidência do fato gerador foi
apartada das discussões sobre a denominação dos institutos específicos do direito civil. Assim,
independente de acordos particulares, se uma pessoa jurídica concede crédito a outra, da mesma
forma que o mútuo, o IOF incidirá.
É nesse sentido que rege o art. 7o, § 13 do Decreto no 6.306/07:
Art 7o ...
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou
sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou
entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica,
as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.
Entendo como suficientes os elementos acima para dirimir a questão da tributação
sobre os empréstimos da recorrente, firmando o entendimento de que operações de aportes
financeiros destinados ao pagamento de despesas de pessoas jurídicas relacionadas sujeitam-se à
incidência do IOF.
A recorrente é, portanto, sujeito passivo do IOF, nos termos do § 2o do art. 13 da
referida lei, deste modo, nego provimento ao pleito quanto ao tema.
2.3.
Da aplicabilidade da multa de ofício em caso de dúvida – art. 112,
CTN
A recorrente requer que se afaste a multa de ofício em caso do julgamento com
empate e resolvido por voto de qualidade, pois é razoável que exista dúvida quando à ocorrência
da infração.
Tenho que norma legal veiculada pelo artigo 112 do CTN, é destinada ao
intérprete do direito material, enquanto que o voto de qualidade possui natureza processual. O
aplicador do direito, ao apreciar a ocorrência do fato jurídico tributário, caso tenha dúvidas
acerca da matéria fática ou de direito, deverá aplicar a interpretação mais favorável ao
contribuinte.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

Aqui cabem dois esclarecimentos. Primeiro, os julgadores de instâncias
colegiadas oferecem divergências quanto a matérias de fato e de direito, não há dúvidas na
proclamação dos votos.
Em segundo lugar, não houve dúvida da autoridade fiscal quanto a ser devido, ou
não, o IOF em relação aos dois fatos geradores. Assim, uma vez incidente o IOF sobre as
operações, era também devida a multa de ofício de 75% do art. 44, I, da Lei no 9.430/96. Trata-se
de penalidade de cunho objetivo, ou seja, que não comporta exame do elemento subjetivo ou
gradação por parte da autoridade administrativa.
Ademais, diversas são as decisões deste Colegiado sobre o tema:
“MULTA. DECISÃO POR VOTO DE QUALIDADE. ART. 112 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. INAPLICABILIDADE.
O voto de qualidade, adotado no processo administrativo tributário, é critério de decisão
para casos de empate na votação, não caracterizando dúvida acerca da existência ou da
qualificação do fato considerado no lançamento como infração.”
(Processo no 10600.720076/2016-15, Acórdão no 1301-004.392, sessão de 12.02.2020,
Conselheiro Roberto Silva Junior)

“VOTO DE QUALIDADE. ART. 112, CTN.
Descabe aplicação do art. 112 do CTN, no caso decisão por voto de qualidade no
CARF.”
(Processo no 16561.720079/2015-68, Acórdão no 1201-002.149, sessão de 15.05.2018,
Conselheira Eva Maria Los)

“VOTO DE QUALIDADE. ARTIGO 112 DO CTN. AFASTAMENTO DE MULTA E
JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez confirmada a incidência do IRRF sobre os pagamentos efetuados a pessoa
jurídica domiciliada no exterior decorrentes de contratos de rateio de despesas (cost
sharing agreements), não há que se falar em afastamento da multa de ofício no patamar
de 75% e dos juros moratórios por força do disposto no artigo 112 do CTN.”
(Processo no 16561.720065/2017-14, Acórdão no 1401-006.421, sessão de 15.03.2023,
Conselheiro Carlos Andre Soares Nogueira)

“VOTO DE QUALIDADE. CANCELAMENTO DE MULTA. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Não existe previsão legal para cancelamento de multa de ofício em caso de voto de
qualidade.”
(Processo no 16643.000052/2009-05. Acórdão no 1402-003.339, sessão de 14.08.2018,
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves)

“PENALIDADES E INFRAÇÕES. ART. 112 DO CTN. TIPICIDADE.
Não se inclui nas hipóteses do art. 112 do CTN, para efeito da exclusão da multa de
ofício, a divergência de entendimento sobre interpretação da legislação tributária.”
(Processo no 10380.721189/2011-65, Acórdão no 3302-002.169, sessão de 26.06.2013,
Conselheiro José Antonio Francisco)
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-013.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720565/2016-16

Portanto, as disposições do artigo 112 do CTN são inaplicáveis ao caso.
2.4.
Da aplicabilidade dos juros sobre a multa de ofício
Por derradeiro, a recorrente insurge-se quanto a incidência de juros de mora sobre
o valor da multa lançada.
Nos termos do art. 45, VI,. do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria CARF no 343/15, o enunciado de súmula do CARF é de
observância obrigatória pelos seus conselheiros:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03.09.2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, correta a incidência de juros de mora, à taxa Selic, sobre a multa de
ofício.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1226
DF CARF MF
Original